Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722774-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA RODRIGUES ABRANTES VASCONCELOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por NUBIA RODRIGUES ABRANTES em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (ação de conhecimento 0706013-19.2025.8.07.0004) pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora, decisão nos seguintes termos: “De início, determino a retirada de sigilo de todos os documentos apresentados pela autora desde a primeira exordial, já que não inclusos nas situações previstas nos incisos do art. 189 do CPC. INDEFIRO a parte da tutela antecipada relacionada à limitação dos descontos relacionados a empréstimos, produtos bancários ou faturas de cartão de crédito ou mesmo suspensão dos tais descontos, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a Lei do Superendividamento possui rito próprio iniciado pela audiência de conciliação para fins de apresentação do plano voluntário de pagamento, sendo certo que este é o momento incipiente e apropriado para a análise de eventual limitação contratual com base no plano ofertado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO também o pedido de abstenção de inclusão do nome da autora em cadastro restritivo, sobretudo porque constitui exercício regular de direito do credor tal situação para o caso de inadimplemento da devedora. Ademais, a Lei da Repactuação possui previsão para tanto somente a partir do plano de pagamento (CDC, art. 104-A, § 4o, III), momento ainda não alcançado, o que avança sobre a probabilidade do direito (CPC, art. 300). DEFIRO, no entanto, a parte do pedido que pleiteia a apresentação dos contratos vigentes envolvendo as partes, devendo tal apresentação ocorrer por ocasião da audiência de conciliação, caso não haja acordo acerca do plano ofertado, sendo certo que tais contratos subsidiarão a formulação de eventual plano compulsório de pagamento. Isso porque presentes os requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC para esta parte, muito em razão da obrigação de exibição prevista nos artigos 396 a 400 do CPC e da possibilidade de inversão do ônus da prova decorrente da relação consumerista. Não vislumbro a necessidade de apresentação de tais contratos em momento anterior, até mesmo porque a parte autora já traz expressa em anexo a proposta de pagamento. Na sequência, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, e 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, oportunidade em que a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Preclusa esta decisão, citem-se e intimem-se a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do CDC. ( )” (ID 237998982 na origem). Nas razões recursais (ID 72654627), a agravante NUBIA RODRIGUES ABRANTES afirma que “restou devidamente comprovada, tanto na peça vestibular quanto na presente petição, a real e grave situação financeira da agravante. Foram colacionados aos autos contracheque e extrato bancário que demonstram, de forma clara e objetiva, os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento, os quais comprometem TOTALMENTE a sua renda mensal” (ID 72654627, p. 4). Afirma que “O perigo de dano encontra-se igualmente caracterizado, uma vez que a manutenção dos descontos abusivos compromete a dignidade da recorrente, violando inclusive precedentes jurisprudenciais que limitam o percentual máximo de descontos sobre a remuneração mensal, essa prática representa risco direto à sua subsistência” e que “sofre provisionamento integral de sua remuneração em sua conta corrente, decorrente de débito vinculado a cartão de crédito de bandeira MasterCard (emitido por uma das instituições rés no plano de repactuação), o que configura verdadeira expropriação salarial disfarçada, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico” (ID 72654627, p. 7). Assevera que “a limitação dos descontos e a suspensão imediata das cobranças abusivas são medidas urgentes e necessárias para garantir a subsistência da recorrente e de seu núcleo familiar, além de dar efetividade à política de prevenção e tratamento do superendividamento prevista no Código de Defesa do Consumidor” (ID 72654627, p. 10). Requer ao final: “A) Que seja o recurso conhecido, uma vez demonstrado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade; B) Que seja deferido o pedido liminar dos autos de origem, pelas razões mencionadas acima; C) Que seja, no mérito, provido o recurso, modificando a decisão proferido pelo juízo a quo, para conceder a limitação dos empréstimos consignados na porcentagem 30% do rendimento líquido da parte agravante; D) A intimação da agravada para que responda ao recurso no prazo legal.” – ID 72654627, pp. 11-12. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 235738600). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pela autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, narra a agravante que pretende, nos termos da Lei 14.181/2021, a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições rés (CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.) em razão de superendividamento. Afirma, em suma, que as dívidas atualmente consomem 109% da sua renda, não lhe restando condição de se manter e a sua família, razão pela qual requereu “Que seja limitado (sic), liminarmente, as cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme Plano de Pagamento” (ID 237695344, p. 37). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Nesta sede, como dito, pretende a recorrente seja deferida a tutela recursal para limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos. No entanto, as alegações da recorrente não são suficientes a desconstituir o que bem definido pelo juízo a quo: feito em fase conciliatória (art. 104-A do CDC), plano de pagamento ainda não apreciado pelos credores, instrumentos contratuais que não foram apresentados em sua totalidade, o que dificulta a aferição da viabilidade da repactuação pretendida. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Ademais, o recente desconto realizado em conta-corrente (IDs 72654629 e 72654632) advém, em princípio, de débito automático de pagamento mínimo de cartão de crédito, não tendo a parte demonstrado ilicitude ou irregularidade em sua ocorrência. Vê-se que já determinada a designação de audiência de conciliação no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que as partes terão melhores condições de apreciar o plano de pagamento que será apresentado pela devedora. Destaca-se, por fim, que qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora